Tribunal: TJBA
Processo: 8011618-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8011618-77.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processos de 1º Grau: 8025562-46.2026.8.05.0001 Paciente: Thiago dos Santos Reis Impetrante: Thaiala Queiroz Pereira Rocha - OAB/BA 63.502 Impetrante: Bianca Silva de Souza - OAB/BA 62.665 Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA MANDAMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. ARTIGOS 312 E 315 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA DE MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 11/02/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. 2. Consta do auto que policiais militares visualizaram grupo de indivíduos em beco, sendo relatado o arremesso de saco plástico para terreno contíguo, onde foram apreendidos entorpecentes fracionados (80 porções de substância análoga ao crack e 60 trouxas de substância análoga à maconha), além de valores em espécie e objetos diversos. 3. A Defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de individualização de condutas, imputação coletiva indevida, assunção da droga por adolescente apreendido, fundamentação genérica do decreto prisional, suficiência de medidas cautelares diversas e possibilidade de incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há constrangimento ilegal na conversão do flagrante em preventiva por ausência de indícios mínimos de autoria; (ii) se o decreto prisional apresenta fundamentação idônea à luz dos arts. 312 e 315 do CPP; (iii) se seriam suficientes medidas cautelares diversas; e (iv) se é possível reconhecer, em sede de habeas corpus, a incidência do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus exige ilegalidade aferível de plano, não se prestando ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, nem à substituição da instrução criminal por cognição exauriente. 6. A ausência de apreensão direta da droga em poder do paciente não afasta, por si só, o fumus comissi delicti, quando presentes elementos objetivos e contemporâneos indicativos de plausibilidade da imputação, tais como a dinâmica descrita no flagrante, a localização imediata do entorpecente em área contígua e o acondicionamento fracionado típico de mercancia. 7. A alegação de que não foi possível identificar qual dos abordados arremessou o saco demanda valoração probatória incompatível com a via estreita do writ. Do mesmo modo, a confissão extrajudicial de adolescente apreendido não opera, automaticamente, como causa de exclusão de autoria de terceiros, exigindo análise aprofundada a ser realizada na instrução. 8. O decreto prisional explicitou materialidade e indícios suficientes de autoria, com base no Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo de Constatação Provisória e nos depoimentos dos policiais condutores, destacando a natureza das substâncias, a forma de acondicionamento e o modus operandi, reputando presente o periculum libertatis para garantia da ordem pública. 9. Não se evidencia fundamentação calcada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas sim em circunstâncias concretas extraídas do caso. 10. A substituição por medidas cautelares diversas exige juízo de adequação e suficiência diante do risco apontado, não bastando a invocação de primariedade ou condições pessoais favoráveis. 11. A incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 depende de aferição probatória ampla, insuscetível de reconhecimento automático em habeas corpus. 12. Impõe-se o conhecimento parcial do writ, apenas quanto às matérias passíveis de controle de legalidade imediato, não se conhecendo das teses que demandam revolvimento probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de apreensão direta de entorpecente em poder do custodiado não afasta, por si só, a presença de indícios suficientes de autoria para fins de decretação de prisão preventiva, quando o contexto fático do flagrante revelar elementos objetivos aptos a sustentar a plausibilidade da imputação. 2. Não se admite, em sede de habeas corpus, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para afastar autoria, reconhecer tráfico privilegiado ou excluir concurso de agentes. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011618-77.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem, mantendo hígida a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)